Tribunal: TJES
Processo: 5009565-71.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009565-71.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POLIANA MONEQUI ROCHA
RECORRIDO: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009565-71.2024.8.08.0030
Origem
: Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
:

POLIANA MONEQUI ROCHA
RECORRIDO
: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-
Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE CIRURGIA POR MEIOS PRÓPRIOS. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE COBERTURA PELA RÉ. OPÇÃO LEVADA A EFEITO POR MERA LIBERALIDADE DOS CONSUMIDORES. AUSENTES AS HIPÓTESES DE REEMBOLSO OBRIGATÓRIO PELO PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Em apertada síntese, a parte autora alega que é beneficiária de plano de saúde mantido junto ré, de modo que formulou reembolso de despesas médicas relativas ao parto de seu filho, realizado em hospital não credenciado da ré, sob o argumento de que a unidades da Unimed não oferecem estrutura para atendimento adequado às necessidades do procedimento realizado, em especial a ausência de UTI neonatal. No entanto, não obteve êxito com o pedido de reembolso realizado. Nestes termos, pugna por indenização por danos materiais e morais.

2.
A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos da inicial, de modo que a autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora faz jus ao reembolso das despesas com parto realizado em unidade não credenciada, sem comprovação de urgência ou negativa de atendimento; (ii) saber se a conduta da operadora caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ao analisar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral:
“Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5
. Nesse sentido, há que se destacar que se admite o reembolso em casos excepcionais, como quando há inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora
em razão de recusa injustificada,
o que, entretanto, não é o caso dos autos
, haja vista que elegeu (mediante atendimento previamente agendado) entidade hospitalar não credenciada do plano sem qualquer pedido prévio formulado junto à ré.

6
. Por isso, não demonstrada falha da ré no trato da solicitação da autora (que nem sequer negou cobertura ao procedimento citado), não há que se falar em sua responsabilização quanto aos fatos ora narrados, não merecendo qualquer reparo a sentença.

IV. DISPOSITIVO
7
. Da conclusão.
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8
. Por força da sucumbência recursal, condeno a autora/recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto,
suspensa
a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à autora (artigo 98, § 3º do CPC/15).

FREDERICO BRITO BERGER
JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)